Tribunal: TJSP
Processo: 1020829-65.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pedido inicial que se adequa ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC. Solicitação administrativa prévia não atendida. Consideração do teor do julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recurso repetitivo. Decreto de extinção do processo, por falta de interesse de agir,

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pedido inicial que se adequa ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC. Solicitação administrativa prévia não atendida. Consideração do teor do julgamento do REsp 1.349.453-MS, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recurso repetitivo. Decreto de extinção do processo, por falta de interesse de agir, afastado. Circunstância de que o banco, citado, anexou à resposta os documentos solicitados pelo autor. Adoção dos princípios da celeridade, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais. Hipótese em que se tem por atendida a postulação preambular, a justificar a homologação da prova produzida. Observação no sentido de que a produção antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando o arbitramento de encargos de sucumbência. Possibilidade de instauração de jurisdição contenciosa na hipótese de o autor ajuizar ação com base nos documentos postulados, o que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a fixação dos encargos sucumbenciais no processo de conhecimento. Sentença de extinção do processo anulada. Homologação da prova produzida e prosseguimento do feito na forma prevista no artigo 383 e seu parágrafo único, do CPC. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.